Tribunal: STF
Processo: RE 1399638
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 19) em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado que está assim ementado (eDoc 14):



    APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. 



    Policiais em patrulhamento de rotina. Visualização do acusado correndo para o interior de sua residência. Perseguição e busca na casa. Apreensão de 116 pedras de crack e 1 pedra maior de crack (269), 06 pinos de cocaína (04g), 1 porção de maconha (25g) e 1 espingarda calibre.12. 



    Ilegalidade no ingresso domiciliar. Preliminar acolhida. Abordagem ocorreu sem autorização judicial e sem a verificação, de antemão, de situação de flagrância que justificasse o ingresso domiciliar. Entendimento da Câmara e dos Tribunais Superiores. 



    llicitude na obtenção da prova material que acarreta a absolvição dos acusados. 



    Expedição de Alvará de Soltura em nome do réu por este processo. 



    RECURSO DEFENSIVO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO, POR MAIORIA. 



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, eis que, “ao contrário do que ficou decidido no acórdão, havia situação de flagrância autorizadora do ingresso em residência, de forma que não ocorreu a aventada invasão de domicílio, causa da suposta ilicitude das provas coligidas aos autos”.



    O Ministério Público Federal opina pelo provimento do presente recurso extraordinário.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que reconhece a situação de violação de domicílio (eDoc 14):



    Do que se depreende da própria denúncia e dos relatos dos policiais ouvidos em juízo, restou incontroverso que a abordagem ocorreu sem autorização judicial e sem a verificação, de antemão, de situação de flagrância que justificasse o ingresso domiciliar. 



    Ora, o simples fato de uma pessoa adentrar em uma casa após a visualização de guarnição policial não configura, por si só, fundada razão para o ingresso na residência alheia. 



    [...]



    Há, portanto, no caso concreto, clara ilegalidade no ingresso domiciliar, pois se exige dos agentes fundadas razões constatadas anteriormente, o que não ocorreu na espécie.



    Assim, não verificada a constatação prévia de flagrante delito ou fundadas razões suficientes que permitissem os agentes o ingresso domiciliar, o que contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, em repercussão geral, do RE 603.616/RO. (grifei)



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte recorrente – existência de justa causa apta a autorizar o ingresso em residência –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que não haveriam fundadas razões de flagrante delito. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    [...] I - Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    [...] 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RG - Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator